Tribunal: STM
Processo: 7000081-36.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão julgador: JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-28

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000081-36.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
REVISOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADOS: MARCO ALVES VIANA, ISABELA RIZZI, FÁBIO LUCIANO LEME
ADVOGADOS: MARCOS ANTONIO DAS NEVES FILHO (OAB: SP348456), ÍTALO
ROSENDO (OAB: SP357251), GIULIANO PIOVAN (OAB: SP195538), BENEDITO
ANTONIO DIAS DA SILVA (OAB: SP18483) E BENEDITO ANTONIO DIAS DA SILVA
JÚNIOR (OAB: SP112983)
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
06/09/2021 a 09/09/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, o
Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria, deu parcial provimento à Apelação
interposta pelo Ministério Público Militar para, reformando a Sentença absolutória proferida
pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 2ª CJM, considerar os
nominados civis como incursos no art. 312 do Código Penal Militar, e condenar ISABELA RIZZI e
MARCO ALVES VIANA à pena de 2 (dois) anos de reclusão, e FÁBIO LUCIANO LEME à pena de 1
(um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, concedendo aos Apelados o benefício do sursis pelo
prazo de 2 (dois) anos, observadas as condições previstas no art. 626, à exceção da alínea "a",
do CPPM, designando a autoridade judiciária a quo para presidir a audiência admonitória,
conforme disposto no art. 611 do mencionado Código Adjetivo Castrense, e, finalmente,
estabelecendo o regime inicialmente aberto para eventual cumprimento da sanção penal, na
forma do art. 33, § 2º, letra "c", do Código Penal comum, assegurando-lhes o direito de recorrer
em liberdade. Por fim, o Tribunal, por unanimidade, determinou, de ofício, o
desentranhamento das peças do IPM, consubstanciadas nos interrogatórios dos ora Apelados
(IPM 0000192-66.2017.7.02.0202, Evento 1, IPM 2, fls.33/36, IPM 5, fls. 10/14 e IPM 5, fls.
22/24), ex vi do art. 5º, incisos LV e LXIII, da Constituição da República, nos termos do voto do
Revisor Ministro CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA. Os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA
(Relator) e MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA conheciam e negavam provimento
ao apelo do Ministério Público Militar e mantinham incólume a Sentença hostilizada, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Acompanharam o voto do Revisor os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE
BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE
AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
Relator para Acórdão Ministro CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA (Revisor).
O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Relator) fará voto vencido.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ROBERTO COUTINHO

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 27/09/2021 10:22:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ef9c2c7f

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000081-36.2020.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA
REVISOR
E RELATOR
P/O
ACÓRDÃO:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA

APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADOS:
FÁBIO LUCIANO LEME, MARCO ALVES VIANA E ISABELA RIZZI
ADVOGADOS:

DR. BENEDITO ANTONIO DIAS DA SILVA, DR. MARCOS ANTÔNIO DAS
NEVES FILHO, DR. GIULIANO PIOVAN, DR. ÍTALO ROSENDO e DR.
BENEDITO ANTONIO DIAS DA SILVA JÚNOR

EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. FALSIDADE IDEOLÓGICA.
CERTIFICADOS DE REGISTRO DE ARMAS. ART. 312 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR. CONCURSO DE AGENTES. INEXISTÊNCIA DE EXAME PERICIAL.
POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. AUTORIA
E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL. DECISÃO POR
MAIORIA.
Na hipótese dos autos, a farta prova documental, aliada aos depoimentos das
testemunhais, especialmente dos atiradores que obtiveram os Certificados de
Registro falsificados, evidenciaram plenamente os fatos noticiados na exordial
acusatória, restando patentes a autoria e a materialidade do crime de
falsidade ideológica, previsto no art. 312 do Código Penal Militar.
O exame pericial não consiste em meio imprescindível para a comprovação do
falsum, sendo aceitável a utilização de outros elementos idôneos para a
configuração do referido delito. Os réus agiram de forma livre e consciente, ao
inserirem declarações falsas ou diversas das que deviam ser escritas, com o
fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato
juridicamente relevante, atentando contra a administração militar.
Na espécie, uma vez comprovados os fatos, assim como evidenciadas as
autorias atribuídas aos Apelados, e tendo em vista ainda a presença do dolo
específico de realizar as condutas, não há como prevalecer o princípio do in
dubio pro reo.
A irregularidade constatada na fase inquisitorial, consistente na inobservância
do direito ao silêncio, previsto no art. 5º, inciso LXIII, da Constituição da
República, não tem o condão de macular a ação penal, uma vez que o
interrogatório dos civis, assim como os demais atos instrutórios, foi realizado
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Prevalece o princípio do pas
de nullité sans grief, devendo ser desentranhados dos autos os termos de
inquirição dos então indiciados.
Apelação provida parcialmente.
Decisão majoritária.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar,

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 27/09/2021 10:22:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ef9c2c7f
em sessão de julgamento virtual, sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen
Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por
maioria, em dar parcial provimento à Apelação interposta pelo Ministério Público
Militar, para, reformando a Sentença absolutória proferida pelo Juiz Federal Substituto da
Justiça Militar da 2ª Auditoria da 2ª CJM, considerar os nominados civis como incursos no art.
312 do Código Penal Militar, e condenar ISABELA RIZZI e MARCO ALVES VIANA à pena de 2
(dois) anos de reclusão, e FÁBIO LUCIANO LEME à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de
reclusão, concedendo aos Apelados o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos,
observadas as condições previstas no art. 626, à exceção da alínea "a", do CPPM,
designando a autoridade judiciária a quo para presidir a audiência admonitória, conforme
disposto no art. 611 do mencionado Código Adjetivo Castrense, e, finalmente,
estabelecendo o regime inicialmente aberto para eventual cumprimento da sanção penal, na
forma do art. 33, § 2º, letra "c", do Código Penal comum, assegurando-lhes o direito de
recorrer em liberdade. Por fim, por unanimidade, em determinar, de ofício, o
desentranhamento das peças do IPM, consubstanciadas nos interrogatórios dos ora Apelados
(IPM 0000192-66.2017.7.02.0202, Evento 1, IPM 2, fls.33/36, IPM 5, fls. 10/14 e IPM5,
fls.22/24), ex vi do art. 5º, incisos LV e LXIII, da Constituição da República.

Brasília, 9 de setembro de 2021.

Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Revisor e Relator para o Acórdão

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 27/09/2021 10:22:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ef9c2c7f

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000081-36.2020.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA
R E V I S O R
E RELATOR
P / O
ACÓRDÃO:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA

APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADOS:
FÁBIO LUCIANO LEME, MARCO ALVES VIANA E ISABELA RIZZI
ADVOGADOS:

DR. BENEDITO ANTONIO DIAS DA SILVA, DR. MARCOS ANTÔNIO DAS
NEVES FILHO, DR. GIULIANO PIOVAN, DR. ÍTALO ROSENDO e DR.
BENEDITO ANTONIO DIAS DA SILVA JÚNOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR contra a
Sentença proferida pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 2ª
Circunscrição Judiciária Militar, que absolveu FÁBIO LUCIANO LEME, MARCO ALVES
VIANA e ISABELA RIZZI do crime previsto no art. 312 do Código Penal Militar - falsidade
ideológica, com fundamento no artigo 439, alínea "e", do Código de Processo Penal Militar.

Em síntese, a denúncia (Evento 1, doc. 1, Proc. nº 7000294-50.2018.7.0.0202), recebida em
12/11/2018 (Evento 1, doc. 2, do mesmo Processo), narra que, no período compreendido
entre outubro de 2016 e agosto de 2017, engendrou-se um esquema, consistente na prática
de falsidades ideológicas encomendadas pelo despachante BENEDITO JOAQUIM MACHADO
aos instrutores de tiro FÁBIO LUCIANO LEME e MARCO ALVES VIANA e à psicóloga
ISABELA RIZZI, com o subsequente uso dos documentos ideologicamente falsos por eles
produzidos, quais sejam, de certificado de registro (CR) para as atividades de atirador
desportivo, caçador e recarga de munição, perante o Serviço de Fiscalização de Produtos
Controlados do 2º Grupamento de Artilharia de Campanha Leve (SFPC/2º GACL).

De acordo com a inicial acusatória, o despachante Benedito Joaquim Machado, ao invés de
solicitar dos mencionados instrutores de tiro a apresentação de laudo favorável firmado por
psicóloga e atestado de capacidade técnica emitido por instrutor de tiro, documentos
exigidos pela Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003 (Estatuto do Desarmamento), e pelo
Decreto nº 5.123, de 1º de julho de 2004, avençou com a psicóloga ISABELA RIZZI o
fornecimento de laudos psicológicos ideologicamente falsos e, da mesma forma, com os
instrutores de tiro FÁBIO LUCIANO LEME e MARCO ALVES VIANA, o fornecimento de
atestados de capacidade técnica ideologicamente falsos, sem que tenha havido a efetiva
realização de exames psicológicos e as necessárias instruções de tiro.

Os apelados foram devidamente citados em 27/11/2018 (Evento 15, docs. 2, 6 e 8, Proc. nº
7000294-50.2018.7.0.0202). Em 8/3/2019, foi declarada extinta a punibilidade relativamente
ao acusado Benedito Joaquim Machado, em virtude do seu falecimento, ocorrido em

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 27/09/2021 10:22:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ef9c2c7f
12/1/2019 (Evento 78 do mesmo Processo).

Em 13/3/2019, foram ouvidas as testemunhas de acusação Luiz Cassio dos Santos Werneck
Filho; Alan Gonçalves Ribeiro; Fábio Bellucci; Juliano Alberto Alexandrino; Noel Aparecido
Pereira; Marco Antônio de Araújo; Wagner Pedroso; Dorivaldo Francisco de Souza; João
Montanhin Filho; Marco Antônio Hurtado Júnior e Diego Zuaneti Arruda (Eventos 100/111,
Proc. nº 7000294-50.2018.7.0.0202).

Foi designado o dia 24/4/2019 para a inquirição das testemunhas de defesa (Evento 116,
Proc. nº 7000294-50.2018.7.0.0202).

Diante disso, a defesa de FÁBIO LUCIANO LEME impetrou habeas corpus neste STM,
autuado sob o n° 7000276-55.2019.7.00.0000, distribuído para o Ministro Relator da
presente Apelação, pleiteando, liminarmente, a anulação da audiência e a revisão da
denúncia por entender, em síntese, que foram arroladas testemunhas "réus de fato".
Subsidiariamente, requeria a retificação da exordial para que o então paciente fosse
realocado como testemunha. Por fim, requeria a expedição de carta precatória para
inquirição das testemunhas arroladas pelo então paciente por residirem em cidade distante
290 km de São Paulo/SP.

A medida liminar foi indeferida por estarem ausentes o periculum in mora e o fumus boni
iuris (Evento 5, Proc. n°7000276-55.2019.7.00.0000), e, no mérito, a ordem foi denegada por
falta de amparo legal (Evento 34, Proc. n° 7000276-55.2019.7.00.0000).

Na sessão de 9/5/2019, foi ouvida a última testemunha do MPM: Américo Pilon Júnior, além
das testemunhas da defesa de FÁBIO LUCIANO LEME: José Roberto Xavier da Silva; Hélio
de Barros; Raul Vallerine, Eliseu Roberto de Souza Costa e Marcos Donizetti de Souza; da
defesa de ISABELA RIZZI: Ezequiel Alves de Freitas, Fernanda Camargo Luiz e Mayara
Bruna Felipe de Alcântara; e da defesa de MARCO ALVES VIANA: Everton Mendes Hidalgo
e Renato Vieira Zanin Soares (Evento 254, Proc. nº 7000294-50.2018.7.0.0202).

Os apelados foram interrogados em 11/7/2019 (Eventos 275/278 do mesmo Processo).

As alegações escritas foram devidamente apresentadas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
(Evento 302 do mesmo Processo) e pelas defesas de FÁBIO LUCIANO LEME, MARCO
ALVES VIANA e ISABELA RIZZI (Eventos 311, 312 e 315, respectivamente, do mesmo
Processo).

No dia 1°/10/2019, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 2ª CJM
proferiu decisão de saneamento do processo em que considerou o feito devidamente
preparado para julgamento e concluiu, ante a entrada em vigor da Lei n° 13.774, de 20 de
dezembro de 2018, pela inaplicabilidade da audiência de julgamento por se tratarem de réus
civis (Evento 317, Proc. nº 7000294-50.2018.7.0.0202).

A sentença recorrida foi prolatada, assinada e tornada pública no sistema e-Proc/JMU em
1°/12/2019 (Evento 331, Proc. nº 7000294-50.2018.7.0.0202). No dia 2/12/2019, foi expedida
a intimação eletrônica para o MPM (Evento 336 do mesmo Processo), tendo sido confirmada
na mesma data (Evento 337 do mesmo Processo). O Órgão Ministerial apresentou o recurso
de apelação e as respectivas razões no dia 9/12/2019 (Evento 339 do mesmo Processo).

Em suas razões de apelação, o MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR requer a reforma da sentença

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 27/09/2021 10:22:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ef9c2c7f
para que os Apelados sejam condenados como incursos na sanção do art. 312 do CPM por
estarem comprovadas a materialidade e a autoria delitivas. Sustenta que os apelados,
agindo de forma livre e consciente, de maneira dolosa, inseriram declaração falsa ou diversa
da que devia ser escrita, com o intuito de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a
verdade sobre fato juridicamente relevante, atentando contra a administração militar
(Evento 1, doc. 2).

Em contrarrazões, as defesas constituídas dos apelados requerem a manutenção da
sentença absolutória.

Para tanto, a defesa de FÁBIO LUCIANO LEME afirma, em síntese, que o próprio apelado
não estaria envolvido no "esquema" narrado pelo Parquet, tendo, inclusive, denunciado o
conluio, e que a perícia grafotécnica foi inconclusiva, impossibilitando a condenação com
base no princípio do in dubio pro reo (Evento 1, doc. 3).

A defesa de MARCOS ALVES VIANA requer seja negado provimento ao apelo sob
argumento que as provas da autoria e da materialidade são frágeis, não se revestindo do
juízo de certeza aptos a ensejar a condenação, devendo prevalecer a presunção de
inocência. Ressalta que as testemunhas não conhecem, não viram e nem tiveram contato
com o apelado e que o laudo grafotécnico (Evento 45, Proc. n° 192-66.2017.7.02.0202) é
inconclusivo, não havendo nenhuma prova de que as assinaturas lançadas nos autos foram
inseridas por ele (Evento 1, doc. 4).

Por derradeiro, a defesa de ISABELA RIZZI pugna pela manutenção do decreto absolutório
por insuficiência de provas, ante a não realização do exame grafotécnico, mesmo a apelada
tendo fornecido material para tanto. Subsidiariamente, uma vez reformada a sentença,
pleiteia seja aplicada a continuidade delitiva nos termos do art. 71 do Código Penal comum,
ao invés do art. 80 do CPM (Evento 1, doc. 5).

A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifestou-se pelo Parecer da lavra do Dr.
Antônio Pereira Duarte, então Subprocurador-Geral da Justiça Militar da União, o qual opinou
pelo conhecimento e pelo provimento do recurso, para que fosse reformada a r. sentença,
condenando-se os apelados nas penas do art. 312 do CPM. Esclarece que o crime de
falsidade ideológica é formal e dispensa a ocorrência de dano efetivo, uma vez que o falso
estaria no conteúdo do documento, dispensando-se, dessa forma, a realização de perícia
(Evento 7).

É o Relatório.

VOTO

O Apelo é tempestivo e interposto por parte legítima e interessada. Preenchidos os requisitos
de admissibilidade, deve ser conhecido.

Os civis BENEDITO JOAQUIM MACHADO , FÁBIO LUCIANO LEME, MARCO ALVES VIANA e
ISABELA RIZZI foram denunciados pela prática do crime de falsidade ideológica, em
concurso de agentes, sendo incursos nos arts. 312, c/c o art. 9º, inciso III, alínea "a", na
forma dos arts. 53 e 80, todos do Código Penal Militar.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 27/09/2021 10:22:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ef9c2c7f
O E. Superior Tribunal Militar (STM), no HC nº 7000276-55.2019.7.00.0000, impetrado por
FÁBIO LUCIANO LEME, denegou a ordem, tendo o acórdão transitado em julgado (Evento
297). Buscava-se a anulação da audiência de inquirição de testemunhas, bem como que a
situação jurídica das arroladas pelo Parquet fosse alterada para que essas passassem à
condição de Acusadas e o Impetrante, por sua vez, de testemunha. No HC nº 171.789/SP, em
que se alegou "...nulidade em virtude do fato de terem sido arroladas na condição de
testemunhas pessoas que, em verdade, seriam réus na ação penal a que responde o
paciente", desta feita impetrado no e. Supremo Tribunal Federal em face de acórdão do STM,
que negou provimento ao agravo regimental no HC 502.695/SP, o Min. Gilmar Mendes
igualmente denegou a ordem por não vislumbrar "...ilegalidade apta a justificar a anulação
das audiências de oitiva das testemunhas" (APM 7000294-50.2018.7.02.0002, evento 296 -
DEC 2).

Mesmo reconhecida a ausência de nulidade pelo e. Supremo Tribunal Federal, devem ser os
referidos depoimentos extraídos dos autos e, assim, desconsiderados para fins de
fundamentar eventual juízo apenatório.

Do exame do acervo probatório produzido nos autos, verifica-se que assiste razão ao
Apelante.

Nos termos da exordial acusatória, as condutas estariam tipificadas no art. 312 do CPM, que
assim dispõe:

Falsidade ideológica
Art. 312. Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar,
ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o
fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente
relevante, desde que o fato atente contra a administração ou o serviço militar:
Pena - reclusão, até cinco anos, se o documento é público; reclusão, até três anos, se o
documento é particular.

Primeiramente, verifica-se que a linha de pensamento consignada na Sentença absolutória
quanto à imprescindibilidade de realização do exame pericial, considerando tratar-se de
crime que deixa vestígios, não se coaduna com a posição majoritária desta Justiça
Especializada.

Conforme se observa, também na linha de entendimentos doutrinários sobre o tema, os
delitos de falsidade ideológica não contêm adulteração material na conduta, de modo que a
farsa se encontra no plano das ideias, podendo, dessa forma, o laudo pericial ser suprido por
outros elementos de prova, caso, examinados em conjunto, evidenciem a existência e o
autor do crime.

Essa é a hipótese dos autos. A farta prova documental examinada, aliada aos depoimentos
testemunhais, especialmente dos atiradores que obtiveram os Certificados de Registro
falsificados, não deixam dúvidas quanto aos fatos noticiados na exordial acusatória.
Merecem destaque as cópias das Procurações outorgadas pelos interessados na obtenção do
CRs para Benedito Joaquim Machado, além dos Laudos Psicológicos e dos Certificados de
Registro falsificados ideologicamente.

Nessa linha de raciocínio, trago à colação o seguinte excerto do Parecer Ministerial, in verbis:

"(...)

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 27/09/2021 10:22:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ef9c2c7f
Inicialmente, embora a Sentença Absolutória tenha se sustentado no Laudo Pericial nº
252.717/2018, venia concessa, há uma pequena imprecisão técnica tanto na
Sentença quanto nas razões e contrarrazões de Apelação, em relação a
caracterização do crime de falsidade ideológica, quanto ao imperativo pericial.

Enio Luiz Rossetto in Código penal militar comentado (ed. rev., atual. e ampl., São Paulo:
Editora Revista dos Tribunais, 2015, págs. 1074-75) leciona, ao tratar sobre a curial
diferença entre os crimes de falsidade material e ideológica, o seguinte, ipsis litteris:

'(...) Na falsidade ideológica não há a alteração física do documento, pois
este é verdadeiro e perfeito fisicamente, possui todos seus requisitos
extrínsecos, e emana realmente da pessoa que nele figura como seu autor
ou que o subscreve. Entretanto, é falso em seu conteúdo. Portanto, a
falsidade ideológica concerne ao conteúdo, e não à forma.
Na falsidade material o agente procura imitar a verdade mediante
contrafação, criando um documento totalmente falso, imitando o
verdadeiro. Portanto, o documento não emana daquela pessoa que
supostamente o subscreve, pois se trata de uma réplica, uma imitação. Ou,
mediante alteração, o agente altera fisicamente o documento, altera o
conteúdo, ou seja, o documento é verdadeiro, mas é alterado. Na falsidade
material é possível constatar a falsificação por meio de perícia, pois, se há
alteração é física, o crime deixa vestígios.
Portanto, na falsidade ideológica o agente omite, em documento público
ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele insere ou faz
inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, e isso significa
que não é possível, por exame pericial do escrito, verificar a falsidade do
documento. Julgado do STJ reafirma: 'Faz-se desnecessária a prova pericial
para se demonstrar a falsidade ideológica, na medida em que o falso recai
sobre o conteúdo das ideias, podendo a comprovação se dar por outros
meios''. (STJ, 5ª T., HC 35447/MG (2004/0066782-7), j. 28.09.2004, rel. Min. Félix
Fischer, DJ 25.10 .2004, p. 371.)

Na mesma trilha, a doutrina de Rogério Sanches Cunha é categórica em afirmar que o
crime de falsidade ideológica é formal e dispensa, portanto, a ocorrência de dano efetivo,
de modo a ser suficiente que o documento ideologicamente falso tenha potencialidade
lesiva. Assim, o delito ora em apreciação diz respeito, tão somente, à ideação do
documento, seu conteúdo, ' e não a sua autenticidade ou inalterabidade', razão
porque dispensa perícia (Rogério Sanches Cunha in Manual de direito penal: parte
especial (arts. 121 ao 361), 11. ed. rev., ampl. e atual. - Salvador: JusPODIVM, 2019, pág.
765).

Desatado o principal nó das condutas descritas nos autos, entendo que, tal qual o Parquet
Castrense na instância de piso, há provas abundantes para que a Sentença absolutória
seja revertida." (Grifos nossos.)

Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado desta Corte Castrense, versando hipótese de
falsidade ideológica:

"EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES. DPU. FALSIDADE IDEOLÓGICA VERSUS
FALSIDADE MATERIAL. INSERÇÃO DE DECLARAÇÕES. DOCUMENTO PÚBLICO.
ALTERAÇÃO DA REALIDADE. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. EMBARGOS
REJEITADOS. 1. Pratica o delito previsto no art. 312 do CPM o Acusado que, no intuito de
se livrar de punição disciplinar a ele imposta, insere declarações falsas em documento
público (atestado médico) com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente
relevante, atentando, dessa forma, contra a Administração Militar. 2. No delito de
falsidade material (art. 311 do CPM), há falsificação ou alteração de documento
público ou particular, enquanto, no delito de falsidade ideológica (art. 312 do
CPM), a forma do documento apresenta-se íntegra, havendo distorções do seu

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 27/09/2021 10:22:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ef9c2c7f
conteúdo em relação à realidade. 3. Ademais, no delito de falsidade ideológica, a
perícia é prescindível pois o documento apresenta-se íntegro. Já no delito de
falsidade material, a perícia é necessária, porquanto há alteração ou falsificação da forma
do documento. 4. Embargos Infringentes conhecidos e não acolhidos. Decisão por
maioria." (Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000063-83.2018.7.00.0000. Relator:
Ministro CARLOS AUGUSTO DE SOUSA. Data de Julgamento: 18/12/2018, Data de
Publicação: 8/1/2019. Grifo nosso.)

Vale ressaltar que, também nos delitos de falsidade material, este Tribunal, na linha de
entendimento de julgados do Supremo Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça, tem se
posicionado majoritariamente no sentido de que o exame pericial é dispensável, desde que a
conduta se comprove mediante a apresentação de outras provas, a conferir, in verbis:

"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO. ART. 311 DO CÓDIGO
PENAL MILITAR. INEXISTÊNCIA DE EXAME PERICIAL. PRESCINDIBILIDADE.
COMPROVAÇÃO POR OUTROS ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS. CONTRAFAÇÃO
GROSSEIRA NÃO CONFIGURADA. MERA SUSPEITA A RESPEITO DO FALSUM. NÃO
CARACTERIZAÇÃO DO CRIME IMPOSSÍVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS
COMPROVADAS. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA. A prática delitiva ínsita no
art. 311 do Código Repressivo Castrense tutela a fé pública, sendo o elemento subjetivo
do tipo o dolo, fundamentado na vontade livre e consciente de praticar a conduta
delituosa. A mencionada fé pública consiste na credibilidade depositada na instituição
pela sociedade como um todo, bem como pelos órgãos estatais e privados. Consabido
que a não realização de exame pericial não obsta a certeza do falso. Impende
apontar a necessária flexibilização da regra esculpida no art. 328 do CPPM, sendo
aceitável, no ordenamento jurídico pátrio, a materialização do crime de
falsificação documental por outros meios idôneos, para além da prova pericial. A
contrafação perpetrada pelo sujeito ativo não foi percebida de imediato pela
Administração Militar, sendo certo que, somente após detida análise em sede de Inquérito
Policial Militar, descortinou-se a prática delitiva. Mera suspeita a respeito do falsum não
caracteriza o crime impossível. Desprovimento do Apelo. Decisão por maioria." (Apelação
nº 7000155-90.2020.7.00.0000. Relatora: Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA. Data de Julgamento: 10/09/2020, Data de Publicação: 2/10/2020. Grifo
nosso.)

"EMENTA: APELAÇÃO. USO DE DOCUMENTO FALSO. FALSIDADE MATERIAL.
AUSÊNCIA DE PERÍCIA DOCUMENTAL. POSSIBILIDADE. AUTORIA E
MATERIALIDADE CONFIGURADAS. I - A conduta de fazer uso de certificado falso gera
dano presumido, sendo que a apresentação do falsum viola não somente a hierarquia e a
disciplina castrense, mas também a sua honra e o seu pundonor. O crime do art. 315 do
CPM é de tipo remetido, no caso, ao art. 311 do mesmo Codex. II - Razão assiste ao
Ministério Público quando defende que a perícia não é o único meio de prova
para se comprovar a falsidade documental. Pode-se utilizar o exame de corpo de
delito indireto ou o testemunho. III - O laudo pericial é um meio endoprocessual de
prova (mezzi di prova), ou seja, é um instrumento que conduz a um elemento probatório,
cujo resultado é de valoração do magistrado. Assim, a conclusão de um perito sobre
determinada matéria é um dos diversos elementos de prova a ser objeto de análise do
julgador. IV - As provas obtidas em sede de Inquérito Policial Militar são plenamente aptas
a validar um juízo condenatório, desde que oportunizado o contraditório e a ampla defesa
na instrução processual. V - Apelo desprovido. Decisão unânime." (Apelação nº 7000882-
20.2018.7.00.0000. Relator: Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. Data de
Julgamento: 19/6/2019, Data de Publicação: 28/6/2019. (Grifos nossos.)

Na mesma ratio, confiram-se os seguintes precedentes do Supremo Tribunal Federal,
ementados nestes termos:

"EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FALTA DE JUSTA CAUSA

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 27/09/2021 10:22:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ef9c2c7f
PARA A AÇÃO. EXAME DE PROVA: IMPOSSIBILIDADE. FALSIDADE IDEOLÓGICA.
PROVA PERICIAL: DESNECESSIDADE. LEI 9.099/95, ART. 89: INAPLICABILIDADE.
'SURSIS'. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À COMUNIDADE. I. - A alegação de falta de justa
causa para a ação penal, por implicar o exame de provas, não pode ser apreciada em sede
de Habeas corpus. Precedentes do STF. II. - Desnecessidade de exame pericial para
demonstrar falsidade ideológica. III. - Verificar se a sentença, no confronto das provas,
escolheu a melhor opção, implicaria o exame do conjunto probatório, inadmissível nos
estreitos limites do writ. IV. - Tratando-se de crime de apropriação indébita qualificada
(CP, art. 168 § 1º, III), cuja pena mínima, considerando-se a causa especial de aumento, é
superior a 1 (um) ano de reclusão, não tem aplicação o disposto no art. 89 da Lei
9.099/95. V. - Não constitui constrangimento ilegal a imposição de prestação de serviço à
comunidade como condição do "sursis". Precedentes do STF. VI. - H.C. indeferido."
(Habeas Corpus nº 74234; Órgão julgador: Segunda Turma; Relator: Min. CARLOS
VELLOSO; Julgamento: 29/10/1996; Publicação: 13/12/1996. Grifo nosso.)

"EMENTA: I. Denúncia: aptidão: falsidade material e ideológica adequadamente descritas.
II. Exame de corpo de delito: não é indispensável ao oferecimento da denúncia, podendo
realizar-se no curso do processo; de qualquer sorte, prescinde-se do exame pericial direto,
se é imputável ao acusado a sonegação do documento onde se materializaria a falsidade
material; de resto, há imputação também de falsidade ideológica , à prova da
qual 'sendo certa a sua existência' não é necessário o exame de corpo de delito."
(Habeas Corpus nº 78719; Órgão julgador: Primeira Turma; Relator: Min. SEPÚLVEDA
PERTENCE; Julgamento: 11/05/1999; Publicação: 25/6/1999. Grifo nosso.)

Conforme se constatou, os atiradores a seguir enumerados contrataram serviços de
despachante de BENEDITO JOAQUIM MACHADO, já falecido, com a finalidade de que este
providenciasse o Certificado de Registro dos respectivos armamentos. Para a consecução de
tal objetivo, subscreveram procurações concedendo poderes ao despachante para a
obtenção do referido documento, cujas cópias constam do IPM 0000192-66.2017.7.02.0202
(Evento 1), relacionado aos presentes autos:

Marco Antônio de Araújo (IPM 1, fl. 44), Wagner Pedroso Pampanini (IPM 1, fl. 46),
Noel Aparecido Pereira (IPM 1, fl. 48), Fábio Bellucci (IPM 1, fl. 50), Alan Gonçalves
Ribeiro (IPM 1, fl. 52), Juliano Alberto Alexandrino (IPM 1, fl. 54), Américo Pilon
Junior (IPM 1, fl. 56), Anderson Francisco Crisolo (IPM 1, fl. 58), Francisco César
Gaiotto (IPM 2, fl. 1), Diego Zuanetti Arruda (IPM 2, fl. 3), Dorivaldo Francisco de
Souza (IPM 2, fl. 5), Valdecir Crescêncio (IPM 5, fl. 51), Alessandro Grando (IPM 5, fl.
90 ), Marco Antonio Hurtado Júnior (IPM 6, fl. 1), Everton Luis Scudeler (IPM 6, fl. 3),
Roberto Montanhim (IPM 6, fl. 5), João Montanhim Filho (IPM 6, fl. 7) e Gustavo
Montanhim (IPM 6, fl. 9).

Porém, BENEDITO JOAQUIM MACHADO deixou de seguir os trâmites legais, previstos na Lei
nº 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento) e no Decreto nº 5123/2004. Optou pelo
caminho mais fácil e tortuoso, em vez de solicitar aos seus clientes, no caso, os citados
atiradores, que apresentassem laudo psicológico favorável e atestado de capacidade técnica
emitido por instrutor de tiro, na forma da referida legislação. Segundo acordou com a
Apelada ISABELA RIZZI, Psicóloga, esta lhe forneceria os laudos psicológicos
ideologicamente falsos. Igualmente agiu em relação aos instrutores de tiro FÁBIO
LUCIANO LEME e MARCO ALVES VIANA, o fornecimento de atestados de capacidade
técnica ideologicamente falsos, sem que tenha havido a efetiva realização de exames
psicológicos e as necessárias instruções de tiro.

Como se constatou, em alguns casos, nos quais teria ocorrido a instrução de tiro, houve

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 27/09/2021 10:22:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ef9c2c7f
declarações inverídicas referentes às especificações das armas de fogo para as quais os
atiradores estariam habilitados a utilizar.

Em relação à conduta da Psicóloga ISABELA RIZZI, são procedentes as argumentações do
Apelante, pois as provas examinadas revelaram que ela incorreu em reiteradas práticas do
delito de falsidade ideológica, mediante a emissão de 12 Laudos Psicológicos sem a
imprescindível realização dos respectivos exames, em favor dos atiradores nominados que
contrataram BENEDITO JOAQUIM MACHADO, cujas cópias foram juntadas ao IPM nº 0000192-
66.2017.7.02.0202 (Evento 1): Alan Gonçalves Ribeiro (IPM 4, fl. 17); Américo Pilon
Junior (IPM 4, fl. 18); Diego Zuanetti Arruda (IPM 4, fl. 20); Dorivaldo Francisco de
Souza (IPM 4, fl. 21); Fabio Bellucci (IPM 4, fl. 22); Francisco César Gaiotto (IPM 4, fl.
23); Juliano Alberto Alexandrino (IPM 4, fl. 24); Alessandro Grando (IPM 5, fl. 37);
João Montanhim Filho (IPM 5, fl. 45); Gustavo Montanhim (IPM 5, fl. 47); Roberto
Montanhim (IPM 5, fl. 42) e Valdecir Crescêncio (IPM 5, fl. 52).

Constam ainda os laudos emitidos em favor de Marco Antônio Hurtado Junior (Evento 1,
IPM 5, fl.39) e Everton Luis Scuedeler (Evento 1, IPM 5, fl. 41), que não foram
mencionados na denúncia, e tampouco em sede de alegações escritas, em relação à autoria
de ISABELA RIZZI. Por tal razão, deixo de examinar as condutas da Apelada quanto aos
referidos atiradores, considerando o princípio da non reformatio in pejus.

Nos termos da Sentença, as testemunhas inquiridas esclareceram o seguinte, in verbis:

"(...)
Fábio Bellucci disse que passou por avaliação psicológica com a Dra. ISABELA,
porém não teve acesso ao laudo e solicitou que o despachante BENEDITO fosse buscá-lo.

Os demais Atiradores afirmaram no IPM que não se submeteram a consultas com
psicólogo e que cabia ao referido despachante a atribuição de obter a documentação
necessária e entregar-lhes os CRs.

Alguns Atiradores foram inquiridos em Juízo.

Dorivaldo Francisco de Souza informou que: não conhece ISABELA RIZZI, FÁBIO
LUCIANO LEME ou MARCO ALVES VIANA; contratou os serviços de despachante de
BENEDITO JOAQUIM MACHADO para obter o CR; não se submeteu a qualquer
exame no clube de tiro, tampouco a exame psicológico; não obteve o CR; conheceu
e contratou o despachante em seu restaurante.

João Montanhim Filho informou ter contratado os serviços de despachante de
BENEDITO JOAQUIM MACHADO para obter o CR; não lhe entregou qualquer
documentação; não se submeteu a exame no clube de tiro, nem a exame
psicológico; não conhece ISABELA RIZZI, FÁBIO LUCIANO LEME ou MARCO
ALVES VIANA; não obteve o CR; seu irmão e seu filho também contrataram o
serviço da mesma forma.

Marco Antônio Hurtado Júnior igualmente informou ter contratado os serviços de
despachante de BENEDITO JOAQUIM MACHADO para obter o CR; não fez qualquer
exame no clube de tiro, tampouco exame psicológico; não conhece ISABELA
RIZZI ou FÁBIO LUCIANO LEME; e não obteve o CR.

Diego Zuaneti Arruda também informou ter contratado os serviços de despachante de
BENEDITO JOAQUIM MACHADO para obter o CR; não fez qualquer exame no clube
de tiro, tampouco exame psicológico; e que não conhece ISABELA RIZZI ou
FÁBIO LUCIANO LEME.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 27/09/2021 10:22:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ef9c2c7f

Américo Pilon Júnior também narrou ter contratado os serviços de despachante de
BENEDITO JOAQUIM MACHADO para obter o CR; não fez exame psicológico; e não
conhece ISABELA RIZZI ou FÁBIO LUCIANO LEME.

Alan Gonçalves Ribeiro disse ter contratado os serviços de despachante de BENEDITO
JOAQUIM MACHADO para a obtenção de CR; não fez qualquer teste de capacitação,
nem se submeteu a exame psicológico; e que não conhece ISABELA RIZZI, FÁBIO
LUCIANO LEME ou MARCO ALVES VIANA.

Fábio Bellucci afirmou que contratou os serviços de despachante de BENEDITO
JOAQUIM MACHADO para a obtenção de CR; que não fez qualquer teste de
capacitação, tampouco exame psicológico; que não conhece ISABELA RIZZI,
FÁBIO LUCIANO LEME ou MARCO ALVES VIANA; e que durante as investigações foi
procurado pelo despachante, que lhe pediu para dizer ter feito os exames psicológicos e
de instrução de tiro.

Juliano Alberto Alexandrino afirmou que contratou os serviços de despachante de
BENEDITO JOAQUIM MACHADO para a obtenção de CR; que efetuou alguns disparos
de arma no clube de tiro de Boituva; que não fez qualquer teste de capacitação,
tampouco exame psicológico; e que não conhece ISABELA RIZZI, FÁBIO
LUCIANO LEME ou MARCO ALVES VIANA." (Grifos nossos).

Importa ressaltar que ISABELA RIZZI, em seu depoimento prestado no IPM, foi interrogada
na condição de testemunha e prestou o compromisso de dizer a verdade (IPM 5, fls. 22/24).
Porém, a irregularidade verificada na fase inquisitiva, consistente na inobservância do direito
ao silêncio, previsto no art. 5º, inciso LXIII, da Constituição da República, não tem o condão
de macular a ação penal, no presente caso, uma vez que o interrogatório da ré, assim como
os demais atos instrutórios versados na fase processual, foi praticado sob o crivo do
contraditório e da ampla defesa. Mesmo assim, prevalece o princípio do pas de nullité sans
grief, devendo ser desentranhado dos autos o termo de inquirição da então indiciada,
conforme recente jurisprudência desta Corte, in verbis:

"EMENTA: APELAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO E MINISTERIAL. ARTS. 324 E 352 C/C O
ART. 30, INCISO II, TODOS DO CPM. PRELIMINAR DE NULIDADE DE PROVAS ACOLHIDA
PARCIALMENTE. NO MÉRITO, NEGADO PROVIMENTO AOS APELOS. Graduado que, ao
tomar conhecimento da apreensão de maconha que se encontrava em poder de um soldado,
às portas fechadas e por iniciativa própria, descarta em vaso sanitário quase toda a
substância apreendida e ainda omite o fato ao Oficial de Dia. Prática dos crimes de
inutilização, sonegação ou descaminho de material probante ínsito no art. 352 do CPM, na
forma tentada e de Inobservância de lei, regulamento ou instrução, capitulado no art. 324 do
mesmo códex. Apesar de não haver qualquer alusão durante a Inquirição no IPM ao direito de
permanecer em silêncio nem de ser assistido por defensor, não há que se falar em nulidade
de atos produzidos na fase inquisitorial. É que o inquérito policial é peça meramente
informativa na qual se apura infração penal e, eventuais irregularidades ocorridas nessa fase
não possuem o condão de contaminar o processo sendo superadas com o oferecimento da
Denúncia. Ademais, em Juízo o Réu manteve o depoimento da fase pré-processual.
Acolhida, parcialmente, a preliminar defensiva apenas para desentranhar dos autos
da ação penal o depoimento do Apelante colhido na fase inquisitorial, a fim de evitar
eventual nulidade. (...) Desprovimento de ambos os recursos. Unânime." (Superior Tribunal
Militar. Apelação nº 0000046-21.2015.7.05.0005. Relator(a): Ministro(a) MARCUS
VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS. Data de Julgamento: 29/5/2018, Data de Publicação:
18/6/2018.) (Grifos nossos.)

"EMENTA: APELAÇÃO. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. PRELIMINAR DE
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR PARA JULGAR CIVIL. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 27/09/2021 10:22:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ef9c2c7f
NULIDADE DE INTERROGATÓRIO NO INQUÉRITO POLICIAL MILITAR POR FALTA DE
ADVERTÊNCIA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DO DE DIREITO AO SILÊNCIO.
ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
CRIME IMPOSSÍVEL. PREJUÍZO À INSTITUIÇÃO MILITAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO ESTADO DE NECESSIDADE EXCULPANTE. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE.
APLICAÇÃO DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. Compete à Justiça
Militar julgar civis em crimes que atingem patrimônio sob a Administração Militar, conforme
preceito estabelecido no art. 9º, III, "a", do CPM. Rejeitada a preliminar de incompetência da
Justiça Militar para processar e julgar civil. Decisão por unanimidade. No intento de
preservar o direito fundamental estabelecido na Constituição Federal, necessário se
faz desentranhar dos autos o Termo de Interrogatório nº 1, realizado durante a fase
de Inquérito Policial Militar, em razão de a Apelante não ter sido advertida das
garantias constitucionais que fazia jus. Acolhida a preliminar defensiva de nulidade
do interrogatório e desentranhamento dos autos. Decisão por unanimidade.
Inexistência de crime impossível, tendo em vista a Lei nº 3.765/60, mencionada pela defesa,
amparar apenas os pensionistas de militares falecidos durante a sua vigência, benefício que
não se estende aos pensionistas de servidores civis, conforme registram os autos. Não foram
trazidos aos autos documentos suficientes que comprovassem o estado de necessidade. O
Código Penal Militar não prevê a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos. Mesmo sem a exigência e notificação de óbito ao órgão pagador, a intensidade do
dolo resta configurada ante o silêncio acintoso de manter a Administração Militar em erro e
obter vantagem ilícita por meio de saques em conta corrente da falecida pensionista por mais
de dezessete anos. Negado provimento ao recurso. Decisão por unanimidade." (Superior
Tribunal Militar. Apelação nº 7000029-11.2018.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) WILLIAM
DE OLIVEIRA BARROS. Data de Julgamento: 13/2/2019, Data de Publicação : 25/2/2019 -
grifo nosso.)

Com relação à ré ISABELA RIZZI, o Juízo de origem registrou, ao se reportar às tratativas
realizadas entre a Apelada e o despachante falecido BENEDITO JOAQUIM MACHADO:

"'[...] Perguntado se a testemunha conhece o Sr. Benedito Joaquim Machado, respondeu
que nunca teve contato pessoalmente, somente por intermédio de terceiros, uma vez que
o Sr Benedito lhe encaminhou alguns pacientes. Perguntado quem apresentou a
testemunha ao Sr. Benedito, respondeu que nunca foi apresentada formalmente a ele e
não tem conhecimento de como ele ficou sabendo da existência da testemunha.
Perguntado com qual frequência tinha contato com o Sr. Benedito, respondeu que não
tinha contato com o Sr Benedito [...].'
(...)
O corréu BENEDITO JOAQUIM MACHADO, em 19/10/17, esclareceu que realizava
serviços de despachante e que apenas dava entrada na documentação para a emissão do
CR. Quanto às avaliações psicológicas, apenas mencionou aos interessados que se tratava
da primeira etapa para a obtenção do CR (IPM - Evento 1 - Doc 2 - fls.87/90).
(...)"

O Magistrado salientou, ainda, a ausência de realização de exame pericial das assinaturas
apostas nos laudos:

"(...)
Quanto às assinaturas dos laudos, apesar de a Acusada ISABELA RIZZI admitir, tal
confissão restou isolada como meio de prova, pois, à exceção do Sr. Fábio Bellucci, todos
os demais Atiradores, como visto, afirmaram desconhecer a necessidade de avaliação
psicológica e que contrataram o despachante BENEDITO JOAQUIM MACHADO para
conseguir-lhes o CR, tendo assinado procurações e pagado os valores acertados com
aquele.
Em momento algum, afirmaram que as assinaturas seriam da Acusada, até porque não a
conheciam. Ao contrário dos Atestados e Declarações de Capacidade Técnica
supostamente emitidos por FÁBIO LUCIANO LEME e MARCO ALVES VIANA,

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 27/09/2021 10:22:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ef9c2c7f
submetidos a exames grafotécnicos que resultaram inconclusivos (IPM - Eventos 5 e 45),
não foi realizada a perícia nos laudos psicológicos apesar de a Acusada ter
fornecido padrões caligráficos.
(...)" (Grifos nossos.)

No entanto, consoante restou demonstrado, a própria ré ISABELLA RIZZI declarou, na fase
judicial, ter assinado os laudos técnicos juntados aos autos, dizendo ter sido ludibriada por
BENEDITO JOAQUIM MACHADO.

A civil declarou, em Juízo, que, após se graduar em Psicologia, conheceu o despachante
BENEDITO JOAQUIM MACHADO na academia, o qual lhe perguntou se estava trabalhando. A
acusada disse estar à procura de emprego. O seu curso superior havia sido financiado pelo
FIES e ela precisava começar a pagar o empréstimo contraído. O então despachante teria se
apresentado como proprietário de um clube de tiro, alegando precisar de uma psicóloga no
local, para que os sócios do clube pudessem praticar o esporte. Acrescentou que ele lhe
solicitou urgência na prestação dos serviços, afirmando que, enquanto o local de
atendimento aos clientes não estivesse pronto, levaria alguns documentos para assinatura
da declarante.

A Apelante confessou que não consultou ou examinou qualquer pessoa para a emissão dos
laudos. Disse desconhecer a real intenção de BENEDITO, o qual havia lhe falado que se
tratava de documentação interna, burocrática, para a utilização do clube de tiro. A
denunciada afirmou ter assinado os mencionados Laudos sem realizar os exames
psicológicos nos atiradores a pedido do despachante citado, mediante o recebimento de R$
150,00 (cento e cinquenta reais) por cada Laudo expedido.

Corroborando os termos da confissão da Apelada, constam os depoimentos dos atiradores
acima elencados, favorecidos com a expedição dos Certificados de Registro falsos, arrolados
como testemunhas do MPM. À exceção de Fábio Bellucci, todos afirmaram que não
conheciam ISABELLA RIZZI e que não realizaram a avaliação psicológica. Afirmaram
desconhecer essa exigência e, segundo acrescentaram, os processos de expedição dos
Certificados de Regularidade ocorreram mediante a assinatura de procuração a Benedito
Joaquim Machado.

Portanto, não resta dúvida de que a Apelada associou-se, livre e espontaneamente,
juntamente com BENEDITO JOAQUIM MACHADO, para a consecução dos falsos. A primeira
atuando mediante a emissão dos laudos contendo informações inverídicas, e o segundo,
como partícipe, por meio da apresentação dos exames psicológicos perante o Exército
Brasileiro.

No tocante às ações imputadas a MARCO ALVES VIANA, apurou-se que ele teria emitido
09 (nove) Atestados de Capacidade Técnica, todos eles a pedido de Benedito Joaquim
Machado, constantes do IPM nº 0000192-66.2017.7.02.0202 (Evento 1), em favor de: Noel
Aparecido Pereira (IPM 1, fl. 46); Fábio Bellucci (IPM 1, fl 48); Alan Gonçalves
Ribeiro (IPM 1, fls. 50), Juliano Alberto Alexandrino (IPM 1, fl. 52); Américo Pilon
Júnior (IPM 1, fl. 54); Anderson Francisco Crisolo (IPM 1, fl. 56) e Francisco César
Gaiotto (IPM 1, fl. 58); Marco Antônio de Araújo (IPM 1, fl. 42) e Wagner Pedroso
Pampanini (IPM 1, fl. 44).

A peça acusatória narrou as seguintes circunstâncias referentes aos atiradores acima
mencionados, in verbis:

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 27/09/2021 10:22:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ef9c2c7f

"(...)
Quanto aos Srs. Américo Pilon Júnior, Noel Aparecido Pereira e Fábio Bellucci, o
próprio MPM, ao se reportar aos depoimentos prestados no IPM, lembrou que eles
disseram ter realizado os exames. O primeiro disse não se recordar do instrutor, enquanto
o segundo acredita que o exame de capacidade técnica tenha sido realizado por MARCO
ALVES VIANA. Por fim, em que pese não ter reconhecido o Acusado por fotografia,
Fábio Bellucci afirmou que foi o Acusado quem realizou o exame.
Alan Gonçalves Ribeiro, Francisco César Gaiotto e Juliano Alberto Alexandrino
disseram que não se submeteram à avaliação de capacidade técnica e desconhecem o
Instrutor MARCO ALVES VIANA (IPM - Evento 1 - Docs 3 e 5 - fls.132/134; 153/155 e
209/211). Apenas teriam entregado procuração, documentos pessoais e realizado
pagamentos ao despachante BENEDITO JOAQUIM MACHADO, corréu que faleceu no
curso da ação penal militar.
Quanto a Marco Antonio de Araújo e Wagner Pedroso Pampanini, disseram
conhecer o Acusado MARCO ALVES VIANA, que os submeteu aos exames de
capacitação (IPM - Evento 1- Doc 3 - fls.113/116; 117/119). Para o MPM, os respectivos
atestados não revelariam a verdade, pois as instruções teriam sido realizadas para outras
armas.
Anderson Francisco Crisolo também disse ter contratado os serviços do despachante
BENEDITO JOAQUIM MACHADO. Afirmou, ainda, não ter realizado o exame de
capacitação técnica e que desconhece MARCO ALVES VIANA (IPM - Evento 1 - Docs 4/5 -
fls.204/208)." (Grifos nossos.)

Portanto, em relação aos Atestados de Capacidade Técnica, emitidos em favor de Américo
Pilon Júnior, Noel Aparecido Pereira e Fábio Bellucci, ressai dúvida intransponível
quanto à materialidade delitiva, eis que eles declararam ter realizado os referidos exames
com o instrutor, ora Apelado, MARCO ALVES VIANA, devendo, em relação à imputação de
falsidade ideológica dos referidos documentos, prevalecer o princípio do in dubio pro reo.

Em sede de IPM, o ora Apelado foi igualmente inquirido na qualidade de testemunha, sob o
compromisso de dizer a verdade. Logo, também nessa hipótese, deve ser desentranhado dos
autos o respectivo depoimento por não ter sido observado o direito constitucional à não
autoincriminação, haja vista as declarações do Apelado evidenciarem a sua condição de
investigado (Evento 1, IPM 5, fls.10/14).

Interrogado em Juízo, o Apelante exerceu o seu direito constitucional de se manter em
silêncio.

Quanto aos Atestados emitidos para Marco Antônio de Araújo (IPM 0000192-
66.2017.7.02.0202, Evento 1, IPM 1, fl. 43) e Wagner Pedroso Pampanini (IPM 0000192-
66.2017.7.02.0202, Evento 1, IPM 1, fl. 45), afirmou que eles se submeteram aos exames de
capacitação, reconhecendo a autoria das assinaturas apostas nos respectivos Atestados.

Ainda que se admita a possibilidade de realização dos correspondentes exames de
capacitação técnica, evidencia-se a falsidade nas declarações do Apelado, pois os citados
atiradores afirmaram que receberam instrução e atiraram apenas com revólver e pistola.
Porém, além de revólver calibre 38 e pistola calibre 380, consta nos Atestados subscritos por
MARCOS ALVES VIANA a declaração falsa de que os citados civis estariam aptos para
utilizar, além desses dois tipos de armas, também, carabina calibre 38, rifle calibre 22 e
espingarda calibre GA 12.

Somando-se aos fatos acima mencionados, cumpre ressaltar que a Diretoria do Clube de Tiro
de Boituva, onde supostamente teria realizado as instruções de tiro, informou a inexistência

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 27/09/2021 10:22:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ef9c2c7f
de registro da presença de MARCO ALVES VIANA nas datas de realização de exames
constantes dos Atestados examinados (IPM 0000192-66.2017.7.02.0202, Evento 1,IPM 1, fls.
11/12).

Quanto aos demais civis beneficiados com o recebimento do documento contendo o falsum,
as provas trazidas aos autos revelam que eles não se submeteram ao indispensável exame
de aferição de capacidade técnica para atirar, acrescentando desconhecer MARCO ALVES
VIANA. Como usualmente ocorrido, somente outorgaram procuração e documentos, além de
terem efetuado pagamento a BENEDITO JOAQUIM MACHADO para providenciar o Certificado
de Regularidade.

Segundo entendeu o Juiz Federal Substituto da 2ª Auditoria da 2ª Circunscrição Judiciária
Militar,

"'(...) Apesar do reconhecimento, em sede de IPM, quanto às assinaturas dos
Atestados de Capacidade Técnica de Marco Antônio de Araújo e Wagner Pedroso
Pampanini, há dúvida quanto à materialidade delitiva.
Conforme Laudo Pericial nº 252.717/2018, em cuja análise adotou-se como padrão de
confronto a assinatura do Acusado no Termo de Inquirição de Testemunha, o resultado foi
inconclusivo quanto às assinaturas apostas nos 9 (nove) Atestados de Capacidade
Técnica supostamente firmados pelo Acusado, vez que '(...) não se constataram
elementos de escrita suficientes que autorizasse atribuir ao punho dos fornecedores dos
padrões respectivos a autoria gráfica ora procurada' (IPM - Evento 45 - Doc 1).
(...)
MARCO ALVES VIANA
Conforme Laudo Pericial de Exame Grafotécnico (Evento 5), quanto às Declarações de
Capacidade Técnica de Noel Aparecido Pereira, Fábio Belucci, Alan Gonçalves
Ribeiro, Juliano Alberto Alexandrino, Américo Pilon Júnior, Anderson Francisco
Crisolo e Francisco César Gaiotto, restou dúvida sobre a autenticidade das
assinaturas neles apostas:
'Houve possível falsificação dos documentos, não podendo serem estes peritos incontestes
em tal resposta tendo em vista o pouco número de padrões disponibilizados para a correta
análise pericial (no âmbito autoria e autenticidade). Além disso, o confronto entre o
material questionado e material padrão apresentou algumas características convergentes,
conforme item 5.4

EXAME GRAFOTÉCNICO.
Essas convergências indicam que as características gráficas dos escritos
questionados apresentam alguma compatibilidade com os hábitos gráficos
identificados nos padrões. Entretanto, foram também observadas algumas
características divergentes entre as escritas confrontadas, conforme explicado também
no item 5.4 EXAME GRAFOTÉCNICO.
Esse quadro de convergências e divergências grafoscópicas sustenta apenas
moderadamente a hipótese da assinatura questionada não ter sido produzida pelo
Sr. Marco Antonio Viana, segundo assinaturas padrões disponibilizadas.
(...)
Após os exames realizados e análise dos matérias padrões e questionadas, estes peritos
concluem categoricamente que foram reunidas condições suficientes para verificar as
peças requisitadas conforme tópico anterior, sendo apontadas convergências e
divergências entre os materiais supracitados.'
Portanto, relativamente a tais Declarações, a falsidade não pode ser imputada ao Acusado
MARCO ALVES VIANA, conforme aduziu a Defesa.
No tocante aos Atestados de Capacidade Técnica de Marco Antônio de Araújo e
Wagner Pedroso Pampanini, cujas assinaturas foram reconhecidas pelo Acusado
quando ouvido em sede inquisitorial, o Acusado declarou que tais Atiradores foram
habilitados quanto às seguintes armas de fogo (IPM - Evento 1 - Doc 1 - fls.42 e 44):

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 27/09/2021 10:22:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ef9c2c7f
a) revólver calibre 38 SPL;
b) pistola calibre .380 Auto;
c) carabina calibre 38;
d) rifle calibre 22;
e) espingarda calibre GA 12.
Contudo, Marco Antonio de Araújo afirmou que realizou o treinamento apenas
com pistola 380 e revólver calibre 38:
'[...] Perguntado com qual armamento realizou a prova, respondeu que pistola 380 e
revólver .38 do próprio CTC/COB. Perguntado quem forneceu a munição, respondeu que
foi o próprio clube. Perguntado qual o nome do instrutor com quem a testemunha realizou
o exame de capacitação técnica, respondeu que o Sr Marcos [...]'.
Da mesma forma, Wagner Pedroso Pampanini disse não ter recebido instrução
quanto a todas as armas relacionadas no respectivo Atestado:
'[...] Perguntado com qual armamento realizou a prova, respondeu que foi a pistola 380,
revólver 22, espingarda calibre 12. Perguntado quem forneceu a munição, respondeu
que foi o próprio estande. É cobrado R$2,50 (dois e cinquenta) por munição. Perguntado
qual o nome do instrutor com quem a testemunha realizou o exame de capacitação
técnica, respondeu que foi o instrutor Marco [...]'.
Em Juízo, Marco Antônio de Araújo afirmou ter contratado os serviços de despachante
de BENEDITO JOAQUIM MACHADO para a obtenção de CR; que efetuou alguns disparos
de arma no clube de tiro de Boituva com revólver calibre 38 e pistola 380, porém
não se submeteu a exame; que efetuou exame psicológico com a Dra. Edna e que
não reconhece o instrutor MARCO ALVES VIANA.
A testemunha Wagner Pedroso Pampanini informou ter contratado os serviços de
despachante de BENEDITO JOAQUIM MACHADO para a obtenção de CR, por procuração;
que sequer o conheceu pessoalmente; que efetuou alguns disparos de arma no clube de
Boituva com revólver calibre 38 e pistola 380; que não atirou com carabina, rifle
ou espingarda; que não sabe precisar quem acompanhou os tiros; que fez exame
psicológico em Limeira; que não fez qualquer exame no clube de tiro; que não
conhece ISABELA RIZZI, FÁBIO LUCIANO LEME ou MARCO ALVES VIANA.
Apesar do reconhecimento, em sede de IPM, quanto às assinaturas dos Atestados
de Capacidade Técnica de Marco Antônio de Araújo e Wagner Pedroso Pampanini,
há dúvida quanto à materialidade delitiva.
Conforme Laudo Pericial nº 252.717/2018, em cuja análise adotou-se como padrão de
confronto a assinatura do Acusado no Termo de Inquirição de Testemunha, o resultado
foi inconclusivo quanto às assinaturas apostas nos 9 (nove) Atestados de
Capacidade Técnica supostamente firmados pelo Acusado, vez que "...não se
constataram elementos de escrita suficientes que autorizasse atribuir ao punho dos
fornecedores dos padrões respectivos a autoria gráfica ora procurada" (IPM - Evento 45 -
Doc 1).
Quanto à imputação de que teria participado de um conluio com os demais
corréus, não restou comprovada. É cediço que no processo penal, mínima dúvida
milita favoravelmente ao Acusado. O Estado Democrático de Direito incompatibiliza-se
com condenações temerárias, que não podem decorrer de presunções ou advir de
convicções desacompanhadas de suficiente lastro probatório. É imperioso que dúvida
razoável infirme-as, como na espécie, pois senão a presunção inicial de não culpabilidade
restará definitivamente fulminada. Viver em uma sociedade democrática, com renúncia à
parcela da liberdade individual, não significa que seus cidadãos autorizaram o Estado-Juiz
a infligir-lhes um veredito condenatório em cenários marcados pela incerteza probatória.
É claro que não se pode transigir com práticas delituosas, porém a necessária
comprovação quanto à autoria e materialidade delitivas pelo Estado-Acusação, a partir
das provas produzidas, representa um norte do qual, à vista do ordenamento jurídico
vigente, não se admite desvio.

Sem a certeza de o Acusado ter cometido as infrações penais apontadas na Denúncia,
deve ser prestigiado, na espécie, o princípio in dubio pro reo, sendo de rigor a
absolvição." (Grifos nossos.)

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 27/09/2021 10:22:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ef9c2c7f
Com efeito, diante dos elementos de prova examinados e pelas razões apresentadas
anteriormente quanto à possibilidade de dispensa do exame pericial em hipóteses
semelhantes, infere-se que a ausência de realização do laudo pericial não prejudica a
aferição da certeza das condutas delituosas em questão.

Do mesmo modo, não há como perfilhar o entendimento lançado na Sentença recorrida,
acerca da existência de dúvida quanto ao dolo do réu de perpetrar os ilícitos penais
referidos.

São procedentes as alegações do Parquet, ao concluir que:

"Benedito Joaquim Machado e MARCO ALVES VIANA se associaram para a prática de
falsidades ideológicas, tendo este atuado como autor, ao emitir laudos de capacitação
falsos, figurando Benedito Joaquim Machado como partícipe, ao encomendar os referidos
documentos ideologicamente falsos, vindo, posteriormente, fazer uso desses laudos
perante a administração militar".

Ainda em relação às condutas do instrutor MARCO ALVES VIANA, assim se manifestou o
Custos Legis:

"Muito embora o apelado Marco Alves Viana sustente ter elaborado apenas 4 (quatro)
laudos referentes às capacitações efetivamente realizadas, disse não se lembrar de ter
assinado Atestados de Capacidade Técnica para atiradores que não se submeteram a
exames de capacitação.

A situação é gravíssima e nos leva a questionar o fato de um instrutor de tiro não lembrar
ter emitido Atestado de Capacidade Técnica para atiradores que não se submeteram a
exames de capacitação.

Outro fator que milita em desfavor de Marco Alves Viana é que, nas datas de realização
dos exames de capacitação, há relatos de que o apelado não compareceu ao Clube de Tiro
de Boituva.

Portanto, de acordo com os autos, é induvidosa a prova da falsidade ideológica em relação
a, no mínimo, Marco Antônio de Araújo e Wagner Pedroso Pampanini, e mesmo que o
apelado não reconheça a veracidade da assinatura aposta nos Atestados de Capacidade
Técnica das outras 07 (sete) pessoas, a similaridade dos 09 (nove) Atestados (layout e
conteúdo), encerram a necessidade da condenação.

Como é desnecessária como prova a perícia sobre conteúdo ideologicamente falso, o
Laudo Pericial existente não tisna de incertas as provas existentes."

Quanto às condutas perpetradas por FÁBIO LUCIANO LEME, consta da denúncia que,
conforme apurado no IPM 0000192-66.2017.7.02.0202, o civil assinou 7 (sete) atestados
de capacidade técnica em benefício de: Diego Zuaneti Arruda (IPM 2, fl. 2);
Dorivaldo Francisco de Sousa (IPM 2, fl. 4); Valdecir Crescêncio (Evento 1, IPM 5, fl.
51); Alessandro Grando (Evento 1, IPM 5, fl. 91); Roberto Montanhim (IPM 6, fl. 6);
João Montanhim Filho (IPM 6, fl. 8) e Gustavo Montanhim (IPM 6, fl. 10).

Ao serem inquiridos no IPM, os nominados atiradores disseram que não realizaram o exame
de capacidade técnica e que não conhecem FÁBIO LUCIANO LEME, tendo se limitado a
entregar procuração e documentos pessoais e a efetuar o pagamento para BENEDITO
JOAQUIM MACHADO, para que este providenciasse os CRs.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 27/09/2021 10:22:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ef9c2c7f
Em seus respectivos depoimentos colhidos na fase processual, os atiradores acima
relacionados afirmaram desconhecer FÁBIO LUCIANO LEME e confirmaram a inocorrência
de avaliação de capacidade técnica. Segundo declararam, apenas entregaram a procuração
e os documentos pessoais a BENEDITO JOAQUIM MACHADO, para providenciar os Certificados
de Registro.

Algumas dessas Declarações teriam sido emitidas sem a efetiva realização de instrução aos
atiradores. De igual sorte, teriam emitido atestados contendo informações falsas acerca de
exames supostamente realizados.

Frise-se ter sido o ora Apelado interrogado na fase investigatória como testemunha, tendo
prestado o compromisso de dizer a verdade, tal como o ocorrido em relação aos demais
indiciados. Considerando que tal procedimento ofendeu o direito constitucional ao silêncio,
consagrado no art. 5º, LXIII, da Carta Magna, deve o referido depoimento ser desentranhado
dos autos, na forma dos precedentes já mencionados.

Ainda em relação a este Apelado, apurou-se a emissão de 2 (duas) outras Declarações de
Capacidade Técnica, em favor de Marco Antonio Hurtado Júnior (IPM 0000192-
66.2017.7.02.0202, Evento 1, IPM 6, fl. 2) e Everton Luis Scudeler (IPM 0000192-
66.2017.7.02.0202, Evento 1, IPM 6, fl. 4), os quais deixaram de ser interrogados durante as
investigações.

Segundo consta nas respectivas Declarações de Capacidade Técnica, subscritas por FABIO
LUCIANO LEME, essas pessoas teriam se submetido à avaliação no Clube Americanense de
Caça, Pesca e Tiros, em Americana/SP.

Apenas Marco Antonio Hurtado Júnior foi inquirido na fase judicial. Afirmou frequentar o
Clube de Tiro de Boituva, esclarecendo que BENEDITO JOAQUIM MACHADO lhe ofereceu os
serviços de despachante. Negou ter se submetido aos exames pertinentes, por ter este
último lhe falado que não seriam necessários para a expedição do Certificado de Registro.
Declarou que não recebeu o CR. Não teve mais contato com BENEDITO, embora tivesse
efetuado o pagamento de R$ 1.000,00 (um mil reais) e entregue alguns documentos para a
obtenção do registro de arma.

Em relação à conduta do ora Apelado, constam os seguintes depoimentos extraídos da
Sentença, in verbis:

"(...)
Diego Zuaneti Arruda disse ter realizado instrução no CTC de Boituva (SP), onde atirou
com revólver 38, pistola .380 e espingarda .22, porém não soube dizer quem foi o
instrutor (IPM - Evento 1 - Doc 3 - fls.156/159).

Os demais Atiradores afirmaram no IPM que:

(a) não se submeteram a avaliações de capacidade técnica;
(b) não conhecem o Acusado FÁBIO LUCIANO LEME; e
(c) que apenas procuraram o despachante BENEDITO JOAQUIM MACHADO, que se
comprometeu a providenciar os CRs, tendo-lhe entregado a documentação necessária
(procuração, documentos pessoais) e efetuado os pagamentos (IPM - Evento 1 - Docs 3 e 5
- fls.160/162, 231/233, 265/267, 278/283 e 288/290).

No IPM, o Acusado FÁBIO LUCIANO LEME sustentou (IPM - Evento 1 - Doc 2 -
fls.91/94):

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 27/09/2021 10:22:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ef9c2c7f
a) não se recorda de ter realizado a capacitação técnica de Diego Zuaneti Arruda e
Dorivaldo Francisco de Souza, pois realiza poucos exames para emissão de CR perante
o Exército Brasileiro;
b) que, aparentemente, são suas as assinaturas constantes dos Laudos de
Capacitação Técnica de Diego Zuaneti Arruda e Dorivaldo Francisco de Souza;
c) não se recorda quando e da quantidade de laudos que o despachante BENEDITO
JOAQUIM MACHADO requereu-lhe, tampouco se ele pediu-lhe para assinar laudos sem a
realização do exame;
d) conhece a obrigação de realizar o exame de capacitação técnica para a emissão de CR;
e) já atuou como examinador para cerca de 400 (quatrocentos) Atiradores;
f) já foi abordado por candidatos a Atiradores para assinar laudos sem a realização de
exames, mediante contraprestação em dinheiro;
g) que na maioria das vezes era o próprio despachante quem confeccionava os laudos.

Em Juízo, afirmou, no que importa à resolução da controvérsia que (Evento 277):
a) mantinha relação profissional com BENEDITO JOAQUIM MACHADO;
b) à época dos fatos, era instrutor de tiro no CTC; via muito pouco o despachante quando
frequentava o stand;
c) não se recorda dos Atiradores;
d) tal despachante solicitou-lhe, em uma ocasião, para assinar dois ou três
laudos, pois se tratava de renovação de CRs referentes a empresários importantes
para o Clube, Atiradores antigos, e, diante da insistência, sentiu-se pressionado e
assinou-os em confiança, porém não sabe dizer tratar-se dos laudos apontados na
Denúncia;
e) as assinaturas apostas nos laudos assemelham-se à sua;
f) quase não fazia laudo para a emissão de CR, mas apenas para fins de autorização de
porte perante a Polícia Federal;
g) as providências para emissão de CR, relacionadas a documentação era de incumbência
do Sr. BENEDITO JOAQUIM MACHADO;
h) as investigações teriam iniciado após ter relatado ao Sr. Cássio (Luiz Cássio
dos Santos Werneck Filho, diretor do Centro Tático Cobra), na primeira
oportunidade em que ali esteve e após ter assinado aqueles dois ou três laudos
em razão da indevida abordagem de tal despachante;
i) exigiu do Sr. Cássio que adotasse as providências cabíveis, o que resultou na denúncia
de tal fato ao Exército;
j) o despachante BENEDITO JOAQUIM MACHADO entrou em contato para pedir-lhe
desculpas ou algo parecido;
k) tentou ligar para o Sr. BENEDITO JOAQUIM MACHADO para que contasse a verdade,
mas ele não o atendeu e posteriormente soube do seu falecimento;
l) conheceu MARCOS ALVES VIANA de vista e com ele não tinha amizade;
m) não conhece ISABELA RIZZI;
n) o Sr. Cássio encarava-o como vítima;
o) não foi remunerado por ter assinado os dois ou três laudos;
p) sempre teve boa conduta pessoal e profissional, como Guarda Municipal;
q) não é criminoso.

Ao ser inquirido, Luiz Cássio dos Santos Werneck Filho confirmou que o Acusado
FÁBIO LUCIANO LEME contou-lhe ter assinado laudos de capacitação técnica
sem a correspondente realização do exame.

O corréu BENEDITO JOAQUIM MACHADO esclareceu, em 19/10/17, que realizava
serviços de despachante e apenas dava entrada na documentação para a emissão do CR.
Quanto às capacitações técnicas, repassava os contatos de vários instrutores a
seus clientes e que depois recebia dos clientes os laudos já assinados. Na ocasião,
disse que conhecia o Acusado FÁBIO LUCIANO LEME e com ele mantinha relação
estritamente profissional (IPM - Evento 1 - Doc 2 - fls.87/90). (...)" (Grifos nossos.)

Baseando-se no Laudo Pericial nº 252.717/2018, o Juízo a quo ressaltou que:

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 27/09/2021 10:22:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ef9c2c7f

"(...) quando se adotou como padrão de confronto a assinatura do Acusado no Termo de
Inquirição de Testemunha, o resultado foi inconclusivo quanto às assinaturas apostas nas
7 (sete) Declarações de Capacidade Técnica, vez que '...não se constataram elementos de
escrita suficientes que autorizasse atribuir ao punho dos fornecedores dos padrões
respectivos a autoria gráfica ora procurada' (IPM - Evento 45 - Doc 1).

Portanto, relativamente a tais Declarações, a falsidade, sem a devida comprovação da
materialidade delitiva, não pode ser imputada a FÁBIO LUCIANO LEME.

Sem a certeza de ter cometido as infrações penais apontadas na Denúncia, igualmente se
prestigia, na espécie, o princípio in dubio pro reo, e, por consequência, deve o Acusado
ser absolvido.
(...)"

Sem embargo desse entendimento, as provas carreadas aos autos demonstram que o
instrutor FÁBIO LUCIANO LEME lançou informações ideologicamente falsas em 7 (sete)
Declarações de Capacidade Técnica.

Considerando que Diego Zuaneti Arruda declarou ter realizado a instrução de tiro no CTC
de Boituva/SP, deve incidir o benefício da dúvida em relação à materialidade do delito de
falsidade ideológica quanto à Declaração de Capacidade emitida em seu favor pelo ora
Apelante.

No tocante aos demais atiradores que receberam Atestado ideologicamente falso, à exceção
de Everton Luiz Scudeler, o qual não foi interrogado, há provas firmes no sentido de não
terem realizado o exame de capacidade técnica, bem como de desconhecerem o Apelado.
Ouvidos como testemunhas, afirmaram, em seus depoimentos, que somente entregaram a
procuração, os documentos pessoais e efetuaram o pagamento pelos "serviços" ao
despachante BENEDITO JOAQUIM MACHADO.

Também milita em desfavor do apelado FÁBIO LUCIANO LEME a informação prestada
pela direção do Clube de Tiro de Boituva, no sentido de inexistir registro da presença do
instrutor referido, nas datas de realização de exames consignadas nos atestados tido como
ideologicamente falsos (IPM 0000192-66.2017.7.02.0202, Evento 1,IPM 1, fls. 11/12) .

Considerando, como exposto inicialmente, a possibilidade de dispensa do exame pericial
para se comprovar a ocorrência do crime, a ausência da perícia não possui o condão de
excluir a materialidade em face da demonstração dos fatos pelas provas acima
mencionadas.

Procedem, portanto, as alegações da Acusação, no sentido de que:

"(...)
FÁBIO LUCIANO LEME, na qualidade de instrutor de tiro, incorreu em reiteradas
práticas do delito de falsidade ideológica, seja pela emissão de atestados de capacidade
técnica sem a efetiva realização de qualquer instrução aos atiradores, seja pela emissão
de atestados contendo falsas informações acerca dos exames supostamente realizados.
Tais atestados foram posteriormente anexados por Benedito Joaquim Machado em
requerimentos de CR postulados junto ao SFPC.
(...)".

Como é consabido, o crime de falsidade ideológica é formal, que se perfaz com a simples
concretização do núcleo do tipo. Para que seja caracterizado, é suficiente a demonstração da

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 27/09/2021 10:22:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ef9c2c7f
potencialidade do dano, sendo prescindível a ocorrência de efetivo dano à Administração
Militar.

O elemento subjetivo é o dolo, consubstanciado na vontade livre e consciente de praticar a
falsidade ideológica no documento, visando prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a
verdade sobre fato juridicamente relevante. Assim, uma vez comprovados os fatos, assim
como evidenciada a autoria atribuída aos Apelados, e tendo em vista ainda a presença do
dolo específico de realizar as condutas descritas na denúncia, à exceção das situações já
especificadas, não há como prevalecer o princípio do in dubio pro reo.

Outro não é o entendimento desta Corte, conforme recente aresto assim ementado:

"EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFENSORIA PÚBLICA DA
UNIÃO. FALSIDADE IDEOLÓGICA (ART. 312 DO CPM). CIVIL. DOLO ESPECÍFICO.
CARACTERIZAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIO DO IN
DUBIO PRO REO. INAPLICABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO HÍGIDO E
SUFICIENTE PARA O DECRETO CONDENATÓRIO. TESES DEFENSIVAS RECHAÇADAS.
ACÓRDÃO DA APELAÇÃO. MANUTENÇÃO. 1. Trata-se de Embargos Infringentes do
Julgado, opostos pela Defensoria Pública da União, contra Acórdão desta Corte Castrense
que, por maioria, deu provimento ao recurso ministerial, para reformar a Sentença
absolutória de primeiro grau e condenar o Acusado (civil), como incurso no crime
previsto no art. 312 do CPM (Falsidade Ideológica), por ter apresentado à
Administração Militar declaração de idoneidade moral e bons antecedentes
inverídica para obter certificado de registro de arma de fogo como Atirador, Tiro
Prático e Colecionador. 2. A caracterização da idoneidade e de bons antecedentes,
segundo o que prescreve a Legislação Pátria, que rege o controle de Arma de Fogo, exige
que o cidadão não esteja respondendo a qualquer inquérito policial ou a processo
criminal. 3. A tese defensiva de absolvição com base na aplicação do Princípio do
In Dubio Pro Reo afigura- se como incabível na hipótese dos autos, eis que o
conjunto probatório se mostra hígido e robusto o bastante para sustentar a
condenação do Acusado, estando a autoria e a materialidade acerca da declaração
ideologicamente falsa confirmadas, presente o dolo específico, de forma isenta de
dúvida, conforme demonstrado no Acórdão vergastado, não havendo que falar em
insuficiência probatória. 4. Negado provimento aos Embargos Infringentes do Julgado
opostos pela Defesa. Decisão por maioria." (Superior Tribunal Militar. Embargos
Infringentes e de Nulidade nº 7000074-10.2021.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES. Data de Julgamento: 6/5/2021, Data de Publicação: 20/5/2021.
Grifos nossos.)

Com efeito, a fraude em documentos públicos visando à legalização do registro de armas junto ao SIGMA,
sistema gerido pelo Exército Brasileiro, assim como a produção de documentos falsos com a finalidade de
obtenção de Certificados de Registro de arma para diversos civis, configuram condutas delituosas de
extrema gravidade, que se enquadram no tipo penal capitulado no art. 312 do CPM. Ademais, a
Administração Militar, representada, na espécie, pelo Exército Brasileiro, é a autoridade competente para
registrar e conceder o porte de trânsito de arma de fogo para atiradores, cuja atribuição é prevista no art. 9º
do Estatuto do Desarmamento (Lei nº 10.826/03), que dispõe:

Art. 9º Compete ao Ministério da Justiça a autorização do porte de arma para os
responsáveis pela segurança de cidadãos estrangeiros em visita ou sediados no Brasil e,
ao Comando do Exército, nos termos do regulamento desta Lei, o registro e a concessão
de porte de trânsito de arma de fogo para colecionadores, atiradores e caçadores e de
representantes estrangeiros em competição internacional oficial de tiro realizada no
território nacional .

No caso concreto, restaram patentes a autoria e a materialidade delitivas. Os réus, agindo de
forma livre e consciente, consumaram os crimes de falsidade ideológica, uma vez que,

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 27/09/2021 10:22:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ef9c2c7f
dolosamente, inseriram declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de
prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante,
atentando contra a administração militar.

Portanto, merece prosperar a pretensão do Apelante, em face da comprovação da
materialidade, da autoria e da culpabilidade das condutas em exame, pelo farto acervo
documental e pela extensa prova oral produzida nas fases investigatória e processual,
devendo os Apelados ser condenados pela prática delituosa prevista no art. 312 do Código
Penal Militar, c/c o art. 71 do Código Penal brasileiro.

DOSIMETRIA DA PENA

Passo à dosimetria da pena de ISABELLA RIZZI, relativa à falsificação de 12 (doze)
Laudos Psicológicos:

Na primeira etapa do critério trifásico de estipulação das penas prevista no art. 69 do CPM,
observa-se a circunstância judicial negativa consistente na gravidade do crime, a qual
deverá ser sopesada com a circunstância favorável relativa à primariedade e aos bons
antecedentes penais da acusada, pelo que deve ser fixada a pena de partida em 1 (um) ano
de reclusão.

Na segunda fase, observa-se, em desfavor da ré, a circunstância agravante por ter praticado
a conduta em violação do seu dever inerente à profissão, na forma do art. 70, inciso II, alínea
"g", do CPM, devendo a reprimenda penal ser aumentada em 1/5 (um quinto), alcançando o
patamar de 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão.

Passando à terceira fase, não há causas de aumento e de diminuição de pena.
Considerando a continuidade delitiva, já que a Acusada procedeu à falsificação de 12 (doze)
documentos, a pena deve ser exasperada na razão de 2/3 (dois terços), a teor do art. 71 do
CP e, na forma dos entendimentos jurisprudenciais deste Tribunal Especializado e do
Superior Tribunal de Justiça, a seguir transcritos:

"(...)
Esta Corte Superior de Justiça possui o entendimento consolidado de que, cuidando-se
aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de aumento de
1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5
infrações; 1/2, para 6 infrações e 2/3, para 7 ou mais infrações." (STJ - 6ª Turma.
REsp 1.419.615/SC. Rel. Min. Rogério Schietti Cruz. DJe de 10.10.2016) (Grifo nosso.)
"[...] 3. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que, 'em se tratando
de aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplicando-se a fração de
aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações;
1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações' (HC n.
283.720/RN, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe 26/8/2014)." (STJ - 6ª
Turma. HC 171.396/RS. Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro. DJe de 3.5.2016.) (Grifo
nosso.)

"EMENTA: APELAÇÃO. ART. 251, § 3º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ESTELIONATO.
CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO
E DO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA. PRELIMINARES REJEITADAS. ALCANCE
DE VALORES PERTENCENTES À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. FRAUDE.
COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MINORANTE DO ART. 240, § 2º, DO
CPM. APLICAÇÃO. FRAÇÃO. MAJORAÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. ALTERAÇÃO.
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. I - O art. 124 da Constituição Federal dispõe
que é da competência da Justiça Militar da União o julgamento dos crimes militares, assim

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 27/09/2021 10:22:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ef9c2c7f
definidos em lei, não se referindo aos sujeitos submetidos a esta Jurisdição especial. II - A
desincorporação dos Acusados no transcurso da persecução penal não tem o condão de
afastar quaisquer das condições de procedibilidade, não acarreta ausência de condição de
prosseguibilidade, nem torna incompetente a Justiça Militar da União ou o Conselho
Permanente de Justiça para o julgamento da causa. Precedentes. III - A ausência de
informação ao Acusado no sentido de que seu silêncio não ensejará prejuízo à Defesa
constitui mera irregularidade, não caracterizando violação ao art. 5º, inciso LXIII, da
Constituição Federal. Aplicação dos princípios da pas de nullité sans grief e da
instrumentalidade das formas previstos, nos arts. 499 e 502, ambos do Código de
Processo Penal Militar. IV - É válida a Denúncia que descreve, ainda que suscintamente,
as condutas dos Acusados, máxime quando não se comprova qualquer prejuízo ao
exercício da Ampla Defesa. V - Demonstrada a autoria e a materialidade delitivas, com
todos os contornos da empreitada criminosa, não há como se acolher o pleito absolutório.
VI - Adotada a teoria da atividade é de se concluir que, salvo nas situações relativas à
abolitio criminis ou à novatio legis in mellius, a conduta do autor da prática delitiva será
apreciada segundo as leis e circunstâncias fáticas existentes ao tempo da conduta. Se os
Acusados eram militares da ativa no momento da empreitada criminosa, a aplicação do §
3º do art. 251 do Código Penal Militar não constitui bis in idem. VII - Tem incidência a
minorante do § 2º do art. 240 do CPM quando a plena reparação do prejuízo causado à
Administração Militar ocorreu antes da instauração da Ação Penal Militar. VIII - Nos
termos da doutrina e da pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores, o caput
do art. 71 do Código Penal comum, aplicável aos processos da competência da
Justiça Militar por motivos de política criminal, adota o critério meramente
quantitativo para a exacerbação de pena em virtude de continuidade delitiva,
considerando-se adequadas as frações de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5,
para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações
e 2/3, para 7 ou mais infrações. IX - Apelos conhecidos e parcialmente providos.
Condenação mantida. Penas definitivas mitigadas." (Apelação nº 0000013-
54.2011.7.12.0012. Relator: Ministro Péricles Aurélio Lima de Queiroz. Data de
Julgamento: 26/6/2018, Data de Publicação: 10/8/2018. Destaquei.)

Dessa forma, torno a pena definitiva em 2 (dois) anos de reclusão.

Prosseguindo com a dosimetria da sanção de MARCO ALVES VIANA, na primeira fase,
do mesmo modo, deve ser considerada a circunstância judicial negativa consistente na
gravidade do crime, e, por outro lado, a circunstância favorável relativa à primariedade e aos
bons antecedentes penais do réu, pelo que deve ser a pena de partida mantida no mínimo
legal, em 1 (um) ano de reclusão.

Na segunda fase, milita em desfavor do agente a agravante relativa ao art. 70, inciso II,
alínea "g", do CPM, tendo em vista que ele agiu com violação inerente ao ofício de instrutor
de tiro, devendo incidir o acréscimo de 1/5 (um quinto), alcançando a pena intermediária o
patamar de 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão.

Na última fase, não se verificam causas de aumento ou de diminuição, de modo que deve
a pena ser mantida no mesmo quantum. Considerando a continuidade delitiva, por ter o réu
falsificado 9 (nove) documentos, a reprimenda deve ser aumentada na razão de 2/3 (dois
terços), a teor do art. 71 do Código Penal comum, consoante os precedentes jurisprudenciais
acima mencionados, segundo os quais deverá incidir a fração de 2/3 (dois terços) para a
prática de 7 (sete) ou mais infrações.

Dessa forma, torno a pena definitiva em 2 (dois) anos de reclusão.

Por último, segue a dosimetria da pena em relação a FÁBIO LUCIANO LEME:

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 27/09/2021 10:22:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ef9c2c7f
Na primeira etapa do critério trifásico de estipulação das penas, observa-se igualmente a
circunstância judicial negativa consubstanciada na gravidade do crime, a qual deverá ser
sopesada com a situação judicial favorável relativa à primariedade e aos bons antecedentes
penais do acusado, pelo que deve ser fixada a pena de partida em 1 (um) ano de reclusão,
diante da limitação de agravação ou de diminuição além dos limites da pena cominada ao
crime, nos termos do art. 73 do CPM.

Na segunda etapa, observa-se, em desfavor do acusado, a agravante alusiva à prática da
conduta em violação do dever inerente ao ofício de instrutor de tiro, conforme disposto no
art. 70, inciso II, alínea "g", do CPM. Por outro lado, caberia a incidência da atenuante relativa
ao comportamento meritório, prevista no art. 72, inciso II, por ter o réu procurado, "por sua
espontânea vontade e com eficiência, logo após o crime, evitar-lhe ou minorar-lhe as
consequências", na forma art. 72, inciso III, alínea "b", ambos do CPM. No entanto, deixo de
considerá-las por ter sido a pena fixada no mínimo legal.

Na espécie, o comportamento meritório se revelou pelos depoimentos das testemunhas
arroladas pela Defesa do civil FÁBIO LUCIANO LEME (APM 7000294-50.2018.7.02.0002,
evento 255, vídeos 6 a 12), assim como pelos documentos juntados aos autos,
consubstanciados nas cartas expedidas pela Diocese de Itapetininga, bem como pela
Paróquia Santa Terezinha, contendo excelentes informações e menções elogiosas ao ora
Apelado (APM 7000294-50.2018.7.02.0002, evento 16).

Passando à terceira etapa, não há causas de aumento e de diminuição. Considerando a
continuidade delitiva, por ter o acusado sido o autor da falsificação ideológica de 7 (sete)
documentos, a pena deve ser aumentada em 2/3 (dois terços), a teor do art. 71 do CP, e na
esteira dos arestos citados.

Dessa forma, torno a pena definitiva em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão.

Diante do exposto, dou parcial provimento à Apelação interposta pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO MILITAR para, reformando a Sentença absolutória proferida pelo Juiz Federal
Substituto da 2ª Auditoria da 2ª CJM, considerar os nominados civis como incursos no art.
312 do Código Penal Militar, e condenar ISABELA RIZZI e MARCO ALVES VIANA à pena
de 2 (dois) anos de reclusão, e FÁBIO LUCIANO LEME à pena de 1 (um) ano e 8
(oito) meses de reclusão. Concedo aos Apelados o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois)
anos, observadas as condições previstas no art. 626, à exceção da alínea "a", do CPPM,
designo autoridade judiciária a quo para presidir a audiência admonitória, conforme disposto
no art. 611 do mencionado Código Adjetivo Castrense, e, finalmente, estabeleço o regime
inicialmente aberto para eventual cumprimento da sanção penal, na forma do art. 33, § 2º,
alínea "c", do Código Penal comum, assegurando-lhes o direito de recorrer em liberdade.

Por fim, determino, de ofício, o desentranhamento das peças do IPM, consubstanciadas nos
interrogatórios dos ora Apelados (IPM 0000192-66.2017.7.02.0202, Evento 1, IPM 2,
fls.33/36, IPM 5, fls. 10/14 e IPM 5, fls. 22/24), ex vi do art. 5º, incisos LV e LXIII, da
Constituição da República.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 15/09/2021 14:13:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012f93fb107
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO N° 7000081-36.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
REVISOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADOS: FÁBIO LUCIANO LEME, MARCO ALVES VIANA E ISABELA RIZZI.
ADVOGADOS: DR. BENEDITO ANTONIO DIAS DA SILVA, OAB Nº 18.483/SP; DR. BENEDITO ANTONIO DIAS
DA SILVA JUNIOR, OAB Nº 112.983/SP; MARCOS ANTÔNIO DAS NEVES FILHO, OAB/SP Nº 348.456; E
GIULIANO PIOVAN, OABSP 195.538.

DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO

No julgamento dos presentes autos, por divergir da douta maioria, no que fui acompanhado pela eminente
Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, votei conhecendo e negando provimento ao apelo do
Ministério Público Militar para manter incólume a Sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, pelas razões que passo a expor.
2. Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR contra a Sentença proferida
pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 2ª Circunscrição Judiciária Militar que absolveu
FÁBIO LUCIANO LEME, MARCO ALVES VIANA e ISABELA RIZZI, do crime previsto no art. 312 do Código Penal
Militar - falsidade ideológica, com fundamento no artigo 439, alínea "e", do Código de Processo Penal Militar.
3. Em apertada síntese, o Ministério Público Militar requereu, em razões de apelação, a reforma da sentença
para que os apelados fossem condenados como incursos na sanção do art. 312 do CPM, por estarem
comprovadas a materialidade e a autoria delitivas (Evento 1, doc. 2).
4. A partir da leitura do processo, verifica-se que não há prova cabal da autoria e da materialidade
delitivas. Assim, ante o princípio do in dubio pro reo, a garantia da liberdade deve prevalecer sobre a
pretensão punitiva do Estado, de modo que basta a dúvida para que seja proferido o decreto absolutório. Por
conseguinte, os elementos probatórios, colacionados aos autos não são suficientemente aptos a permitir a
condenação, de modo que a sentença não merece ser reformada, conforme será demonstrado a seguir.
5. O apelado MARCO ALVES VIANA foi acusado de ter emitido 9 (nove) Atestados de Capacidade Técnica,
conforme consta na denúncia (Evento 1, doc. 1, Proc. nº 7000294-50.2018.7.0.0202). Em relação a cada um
dos supostos favorecidos, a sentença (Evento 331, Proc. nº 7000294-50.2018.7.0.0202) especificamente
descreveu cada situação, conforme se verifica no trecho a seguir:
"Quanto aos Srs. Américo Pilon Júnior, Noel Aparecido Pereira e Fábio Bellucci, o próprio MPM,
ao se reportar aos depoimentos prestados no IPM, lembrou que eles disseram ter realizado os
exames. O primeiro disse não se recordar do instrutor, enquanto o segundo acredita que o
exame de capacidade técnica tenha sido realizado por MARCO ALVES VIANA. Por fim, em que
pese não ter reconhecido o Acusado por fotografia, Fábio Bellucci afirmou que foi o Acusado
quem realizou o exame.
Alan Gonçalves Ribeiro, Francisco César Gaiotto e Juliano Alberto Alexandrino disseram que não
se submeteram à avaliação de capacidade técnica e desconhecem o Instrutor MARCO
ALVES VIANA (IPM - Evento 1 - Docs 3 e 5 - fls.132/134; 153/155 e 209/211). Apenas teriam
entregado procuração, documentos pessoais e realizado pagamentos ao despachante
BENEDITO JOAQUIM MACHADO, corréu que faleceu no curso da ação penal militar.
Quanto a Marco Antonio de Araújo e Wagner Pedroso Pampanini, disseram conhecer o Acusado
MARCO ALVES VIANA, que os submeteu aos exames de capacitação (IPM - Evento 1- Doc 3 -

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 15/09/2021 14:13:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012f93fb107
fls.113/116; 117/119). Para o MPM, os respectivos atestados não revelariam a verdade, pois as
instruções teriam sido realizadas para outras armas.
Anderson Franscisco Crisolo também disse ter contratado os serviços do despachante
BENEDITO JOAQUIM MACHADO. Afirmou, ainda, não ter realizado o exame de capacitação
técnica e que desconhece MARCO ALVES VIANA (IPM - Evento 1 - Docs 4/5 - fls.204/208)."
6. Percebe-se, a partir do fragmento acima, que os Srs. Américo Pilon Júnior, Noel Aparecido Pereira e Fábio
Bellucci confirmaram ter realizado os exames com o apelado MARCO ALVES VIANA, não havendo que se
investigar a ocorrência de crime de falsidade ideológica para esse contexto específico.
7. Nos outros 6 (seis) casos, verifica-se diferentes situações. Os Srs. Marco Antônio de Araújo e Wagner
Pedroso Pampanini afirmaram terem realizado a instrução para algumas armas, porém, não todas as
constantes do atestado de capacidade técnica, o que foi confirmado, em sede de inquérito policial por MARCO
ALVES VIANA.
8. Contudo, novamente no esteio do decidido pelo Juízo a quo, nesses casos a materialidade
delitiva restou comprometida. Isso porque o exame grafotécnico realizado foi inconclusivo para as 9 (nove)
assinaturas firmadas nos atestados de capacidade técnica supostamente assinados por este apelado, conforme
se verifica no Laudo Pericial n° 252.717/2018 (Evento 45, Proc. n° 192-66.2017.7.02.0202).
9. E diante do supramencionado laudo pericial, as autorias das supostas falsidades ideológicas relativamente
aos últimos 4 (quatro) casos, a saber Alan Gonçalves Ribeiro, Francisco César Gaiotto, Juliano Alberto
Alexandrino e Anderson Franscisco Crisolo, também restou comprometida, novamente havendo dúvida quanto
à participação do apelado MARCO ALVES VIANA, impondo-se a manutenção do decreto absolutório.
10. Passando-se à análise dos supostos crimes cometidos pelo apelado FÁBIO LUCIANO LEME, verifica-se
que a exordial acusatória atribui a ele a elaboração de 7 (sete) atestados de capacidade técnica supostamente
falsos.
11. Dentre os 7 (sete) supostos favorecidos, apenas um, qual seja, Diego Zuaneti Arruda, afirmou ter realizado,
de fato, a instrução. Contudo, nem a testemunha e tampouco o apelado souberam confirmar se fizeram um
com o outro.
12. Outro fato relevante é que o próprio apelado FÁBIO LUCIANO LEME confirmou, em juízo (Evento 277, Proc.
nº 7000294-50.2018.7.0.0202), ter assinado dois ou três laudos a pedido de Benedito Joaquim Machado, por
ter se sentido pressionado após a insistência dele. Contudo, não é possível saber se algum desses atestados
refere-se aos casos narrados no presente processo.
13. Ainda, na intenção de demonstrar a sua boa-fé, o apelado FÁBIO LUCIANO LEME ressaltou que relatou o
caso a Luiz Cássio dos Santos Werneck Filho, diretor do Centro Tático Cobra, o que teria possibilitado o início
das investigações sobre o suposto esquema.
14. De toda sorte, novamente a autoria e a materialidade delitivas ficaram sobejamente comprometidas na
medida em que o Laudo Pericial n° 252.717/2018 (Evento 45, Proc. n° 192-66.2017.7.02.0202) apresentou
resultado inconclusivo quanto às assinaturas firmadas nas 7 (sete) declarações de capacidade técnica.
15. Diante disso, como o Juízo de primeiro grau decretou, na sua precisa sentença, a fragilidade das provas
colacionadas aos autos, impede a imposição de um decreto condenatório, devendo-se, em casos como este,
em que há dúvida razoável quanto à culpabilidade do apelado, aplicar-se o princípio do in dubio pro reo.
16. Por fim, no tocante à apelada ISABELA RIZZI, a denúncia atribui a ela a emissão de 12 (doze) supostos
laudos falsos.
17. Dentre os supostos favorecidos ouvidos em juízo, todos negaram terem sido submetidos à
avaliação psicológica com a ora apelada e afirmaram que não a conheciam. Ressaltando apenas que a Sr.
Fábio Bellucci, em sede de IPM, afirmou ter feito a referida avaliação, fato desmentido em Juízo.
18. A apelada, por sua vez, em depoimento prestado em Juízo, confessou que trabalhava para o despachante

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 15/09/2021 14:13:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012f93fb107
Benedito Joaquim Machado, tendo assinado alguns documentos sem, contudo, ter consultado as pessoas.
19. Não obstante, a apelada tenha confessado as assinaturas, não se pode comprovar efetivamente que os
laudos de que tratam o presente processo foram de fato assinados por ela. Ora, como visto, a própria apelada
forneceu padrões caligráficos para que fosse realizado o exame pericial que, entretanto, deixou de ser feito.
20. Assim, tratando-se de crime que deixa vestígio e considerando que, à época, era possível a realização de
exame de corpo de delito, inviável se mostra a condenação com base unicamente na confissão da apelada, sob
pena de se ferir frontalmente o disposto no caput do art. 328 do CPPM, que assim dispõe:
" Infração que deixa vestígios
Art. 328. Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito,
direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado.
Corpo de delito indireto
Parágrafo único. Não sendo possível o exame de corpo de delito direto, por haverem
desaparecido os vestígios da infração, supri-lo-á a prova testemunhal."
21. Neste exato sentido já decidiu este Superior Tribunal Militar:
"APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL CULPOSA. DISPARO ACIDENTAL DE ARMA DE FOGO.
INEXISTÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. RISCO PERMITIDO. ABSOLVIÇÃO. Ação abrupta
de sentinela que empunhou arma destravada para fazer frente à situação de perigo de invasão,
com resultado lesivo para colega de farda, ferido por disparo acidental. De todo nebulosa a
avaliação quanto à extensão e à natureza da lesão sofrida pela vítima, porquanto
não submetida a exame de corpo de delito. Violação ao art. 328 do CPPM. Hipótese de
risco permitido, em que se tolera uma ação perigosa, desde que seja mínima a probabilidade
da ocorrência do ato lesivo, conforme se afigura o caso em exame. Apelo ministerial
desprovido. Decisão unânime." (Apelação n° 15-82.2008.7.07.0007. Relator Ministro José
Américo dos Santos. Revisor Ministro José Coêlho Ferreira. Julgado em 17/3/2010.). (Grifos
nossos.).
"EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. NULIDADES. AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. NÃO REALIZAÇÃO
DE EXAME DE CORPO DE DELITO. NOVAS PROVAS. DEFERIMENTO PARCIAL. 1. No processo em
que o Acusado fora condenado, não foi minimamente satisfatória a Defesa da Requerente,
devendo ser considerada a sua situação de revelia. 2. Não houve a confissão, uma vez
que a Ré foi julgada à revelia, e os documentos juntados aos autos são meras
cópias, tendo o CPJ nelas se baseado, ao contrário do que dispõe o art. 328 do
CPPM. 3. A Requerente apresentou novas provas, principalmente relativas à entrega de
documentos junto à Seção de Inativos e Pensionistas, informando a morte da falecida
pensionista. 4. A Ação de Revisão Criminal é cabível quando há erro judiciário ou que tenham
surgido novas provas capazes de afastar a condenação imposta, tendo sido ambos
demonstrados pela Requerente. 5. Os demais pedidos relativos à Execução na Vara da Justiça
Federal e a responsabilização do verdadeiro autor do delito não se encontram na esfera de
competência do STM. 6. Conhecido e deferido, em parte, o pedido revisional, para absolver a
Requerente, com fulcro no art. 439, alínea "e", c/c o art. 558, tudo do CPPM, tendo em conta,
também, as nulidades apontadas. Decisão unânime." (Revisão Criminal n° 183-
85.2017.7.00.0000. Relator Ministro Lúcio Mário de Barros Góes. Revisor Ministro Artur Vidigal
de Oliveira. Julgado em 13/8/2018.). (Grifos nossos.).
22. Note-se que o legislador, no parágrafo único do dispositivo supratranscrito, previu a possibilidade de que o
exame de corpo de delito seja suprido desde que não mais subsistam os vestígios materiais da infração
cometida, o que, como visto, não ocorreu no presente caso, em que a própria apelada forneceu elementos
para a realização do exame grafotécnico.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 15/09/2021 14:13:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012f93fb107
23. Diante disso, verifica-se que todo o processo está implicado na deficiência quanto à comprovação da
autoria e da materialidade delitivas.
24. As provas juntadas no decorrer da instrução processual são frágeis e incapazes de sustentar a condenação
dos ora apelados. Veja-se que, em relação aos apelados FÁBIO LUCIANO LEME e MARCO ALVES VIANA, embora
tenham sido realizados os exames grafotécnicos (Evento 45, Proc. n° 192-66.2017.7.02.0202), o Laudo Pericial
n° 252.717/2018 mostrou-se inconclusivo para ambos.
25. Logo, não se pode querer aplicar uma reprimenda penal a eles unicamente com base na denúncia do
Ministério Público Militar. Note-se que as testemunhas não foram, por si só, capazes de criar o juízo de
convencimento necessário que uma condenação requer.
26. E, no caso da apelada ISABELA RIZZI, em que pese ela confirme ter assinado alguns formulários sem a
devida realização da avaliação psicológica, o que, diga-se, é incorreto, não é possível comprovar que os
atestados constantes do processo em tela foram mesmo assinados por ela, tendo em vista que, mesmo diante
do fornecimento do material para a perícia, o exame grafotécnico não fora realizado.
27. Assim, diante da fragilidade das provas colacionadas aos autos, entendi ser forçosa a manutenção do
decreto absolutório, com fundamento no princípio do in dubio pro reo.
Ante o exposto, votei pelo conhecimento e não provimento do apelo interposto pelo Ministério Público Militar,
mantendo incólume a Sentença hostilizada por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 9 de setembro de 2021.

Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Relator